Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011701-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO ROSA - CPF: 723.775.859-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAV DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011701-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO ROSA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA,
em face de decisão que NEGOU EFEITO SUSPENSIVO, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, de mesma numeração que o presente Agravo Interno.

A Agravante reprisa as razões do Agravo de Instrumento,
ipsi literis
, sustentando que a situação combatida NÃO possui amparo legal ou contratual, bem como jurisprudencial, para cobertura de atendimento domiciliar, nem no plano de saúde contratado, bem como o tratamento excluído expressamente no contrato e na Lei nº 9.656/98. Aduz que não existe obrigatoriedade da Agravante em autorizar e custear referido Home Care, eis que o rol da ANS é taxativo.

Argumenta que a concessão da tutela de urgência causa desequilíbrio econômico-financeiro das operadoras de planos privados de assistência à saúde, além de estabelecer, de forma indireta, a desigualdade contratual.

Requer o provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023